Tribunal: TRF3
Processo: 5010634-83.2024.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
588/1327)

5010634-83.2024.4.03.6183

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5010634-83.2024.4.03.6183

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: SEBASTIAO FRANCISCO DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: BRENO BORGES DE CAMARGO - SP231498-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REVISÃO. DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. O E. Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais nos 1.309.529/PR e 1.326.114/SC, representativos de controvérsia (tema 544/STJ), em decorrência do julgado emanado pelo Plenário do C. Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 626.489/SE (tema 313/STF), assentou o entendimento no sentido de que é legítima a instituição de prazo decadencial para a revisão do ato de concessão do benefício previdenciário, tal como previsto no artigo 103 da Lei no 8.213/91, com a redação dada pela MP no 1.523/97, incidindo a regra legal inclusive para atingir os benefícios concedidos antes do advento de citada norma, por inexistir direito adquirido a regime jurídico.

2. Conclui-se desses julgamentos que: a) os benefícios concedidos antes de 27.06.97 estão sujeitos a prazo decadencial de 10 (dez) anos contados da data em que entrou em vigor a norma, fixando o prazo decadencial decenal em 01.08.97, cujo direito do segurado de pleitear a revisão expirou em 01.08.2007; b) os benefícios concedidos a partir de 27.06.97 estão sujeitos ao prazo decadencial de 10 (dez) anos, contados do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo.

3. Verificada a decadência do direito da parte autora pleitear a revisão do ato de concessão do benefício, eis que decorrido mais de dez anos “do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação”.

4. Sucumbência recursal. Honorários de advogado majorados em 2% do valor arbitrado na sentença. Artigo 85, §11, Código de Processo Civil/2015.

5. Apelação da parte autora não provida.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5010634-83.2024.4.03.6183

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: SEBASTIAO FRANCISCO DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: BRENO BORGES DE CAMARGO - SP231498-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR: Trata-se de ação em que se pleiteia a conversão de aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial ou, subsidiariamente, a revisão da RMI do benefício, mediante o reconhecimento de período(s) laborado(s) em atividades especiais e comuns.

A sentença resolveu o mérito do pedido na forma do artigo 487, II, do Código de Processo Civil, e reconheceu a decadência do direito invocado pela parte autora, condenando-a no pagamento dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, aplicando-se a suspensão da exigibilidade do pagamento enquanto mantiver a situação de insuficiência de recursos que deu causa à concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos do §3o, do artigo 98, do CPC.

Apela a parte autora alegando que não teria ocorrido a decadência para a revisão do ato de concessão do benefício. Afirma que o prazo decadencial para a revisão de aposentadoria concedida por meio da via judicial somente tem início a partir do trânsito em julgado da demanda. Ao final, requer, nos termos do artigo 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil, que a ação seja julgada procedente para considerar a especialidade nos períodos de 26.10.1978 a 15.10.1979 e 01.01.1999 a 18.11.2003, além do reconhecimento e averbação do tempo de serviço rural como especial compreendido entre 01.06.1971 e 30.01.1977 no cômputo do tempo de serviço do autor, “independentemente de recolhimentos, posto que se trata de período anterior à Lei 8.213/91, e, somados aos períodos já averbados como especiais de 15.10.1979 a 10.04.1987, 13.04.1987 a 05.03.1997, 06.03.1997 a 31.12.1998 e 19.11.2003 a 24.11.2006, decorrente das ações judiciais no 0004384- 18.2007.403.6183 e no 5004902-97.2019.4.03.6183, seja revisada a aposentadoria por tempo de contribuição NB42, com a conversão em aposentadoria especial NB46 e, consequentemente, o pagamento das diferenças daí advindas desde 24.11.2006, afastando-se o instituto da prescrição e incidindo correção monetária desde o momento em que tornaram-se devidas e juros de 1% ao mês, a contar da citação. Subsidiariamente requer a revisão do benefício”. Pleiteia, ainda, a averbação do lapso completo do período laborado Capricórnio Textil S.A de 01.10.1977 a 09.06.1978 e Glasslite Indústria de Plásticos de 19.07.1978 a 21.09.1978, devendo ser considerados conforme as anotações da CTPS. Requer a inversão do ônus da sucumbência.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR: Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do(s) recurso(s).

Decadência

O E. Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais nos 1.309.529/PR e 1.326.114/SC, representativos de controvérsia (tema 544/STJ), em decorrência do julgado emanado pelo Plenário do C. Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 626.489/SE (tema 313/STF), assentou o entendimento no sentido de que é legítima a instituição de prazo decadencial para a revisão do ato de concessão do benefício previdenciário, tal como previsto no artigo 103 da Lei no 8.213/91, com a redação dada pela MP no 1.523/97, incidindo a regra legal inclusive para atingir os benefícios concedidos antes do advento de citada norma, por inexistir direito adquirido a regime jurídico.

Conclui-se desses julgamentos que: a) os benefícios concedidos antes de 27.06.97 estão sujeitos a prazo decadencial de 10 (dez) anos contados da data em que entrou em vigor a norma, fixando o prazo decadencial decenal em 01.08.97, cujo direito do segurado de pleitear a revisão expirou em 01.08.2007; b) os benefícios concedidos a partir de 27.06.97 estão sujeitos ao prazo decadencial de 10 (dez) anos, contados do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo.

No presente caso, o benefício foi concedido nos autos da ação previdenciária n° 0004384-18.2007.403.6183 e, em razão da antecipação da tutela na sentença, o início do pagamento ocorreu em 30/07/2009, consoante informou o INSS. Houve trânsito em julgado em 21/03/2014.

Consoante informado na sentença, “nos autos da ação no 5004902-97.2019.4.03.6183, o autor postulou o reconhecimento da especialidade dos períodos de 06/03/1997 a 31/12/1998 e de 19/11/2003 a 24/11/2006, não sendo discutidos os períodos tratados na presente demanda”.

Posteriormente, em 27/03/2024, a parte autora requereu junto à autarquia previdenciária a revisão do benefício concedido.

A presente ação de revisão foi ajuizada em 14/08/2024, tendo se operado a decadência do direito da parte autora pleitear a revisão do ato de concessão do benefício de que é titular, eis que decorrido mais de dez anos “do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação”. Ao contrário do alegado, não há se falar em início do prazo decadencial apenas com o trânsito em julgado da ação judicial que concedeu o benefício de aposentadoria.

Nesse sentido, segue precedente do STJ:

““Na situação em que o segurado requer administrativamente o benefício e este lhe é deferido, a questão não encerra maiores digressões, ou seja, exercido o direito de revisão dentro do decêndio que sucede o ‘dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação’, afasta-se a decadência, e se declara a prescrição relativamente às prestações que eram devidas em período anterior aos cinco anos que antecedem o ajuizamento da demanda.

Questão distinta, entretanto, se verifica quando, como no caso dos autos, o benefício é indeferido administrativamente e o segurado ingressa com ação visando a própria concessão do benefício, na qual alcança a satisfação da pretensão.

Todavia, posteriormente à concessão determinada judicialmente, verifica que o cálculo efetuado pela autarquia previdenciária encontra-se incorreto, de modo que ajuiza nova ação, agora para revisão do benefício concedido em razão da decisão judicial anterior.

Nesse caso, de início deve-se observar que há que se contar novo prazo decadencial, referente agora ao benefício concedido judicialmente, que tem seu termo inicial ‘no dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação’. Uma vez ajuizada esta ação revisional dentro do prazo mencionado, não se fala mais em decadência, passando a incidir o prazo prescricional de cinco anos, contado da data em que era devida cada uma das prestações sobre as quais o segurado pretende receber diferenças.” (AREsp n. 2.892.176, Ministro Sérgio Kukina, DJEN de 22/05/2025. Grifos adicionados.)”

Outrossim, particularmente no caso em apreço, mesmo que fosse contabilizado o prazo do trânsito em julgado da ação judicial que concedeu o benefício previdenciário – ocorrido em 21/03/2014 – ainda assim teria se operado a decadência.

Logo, correta a sentença que reconheceu a decadência, razão pela qual deve ser mantida.

Considerando o não provimento do recurso da parte autora, de rigor a aplicação da regra do §11 do artigo 85 do CPC/2015, pelo que determino, a título de sucumbência recursal, a majoração dos honorários de advogado arbitrados na sentença em 2% (dois por cento), cuja exigibilidade, nos casos de beneficiário da assistência judiciária gratuita, fica suspensa e condicionada à hipótese prevista no §3o do artigo 98 da Lei Processual em vigor.

Ante o exposto, nego provimento à apelação da parte autorae, com fulcro no §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários de advogado em 2% (dois por cento) sobre o valor arbitrado na sentença, mantida, no mais, a sentença recorrida.

É o voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REVISÃO. DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. O E. Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais nos 1.309.529/PR e 1.326.114/SC, representativos de controvérsia (tema 544/STJ), em decorrência do julgado emanado pelo Plenário do C. Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 626.489/SE (tema 313/STF), assentou o entendimento no sentido de que é legítima a instituição de prazo decadencial para a revisão do ato de concessão do benefício previdenciário, tal como previsto no artigo 103 da Lei no 8.213/91, com a redação dada pela MP no 1.523/97, incidindo a regra legal inclusive para atingir os benefícios concedidos antes do advento de citada norma, por inexistir direito adquirido a regime jurídico.

2. Conclui-se desses julgamentos que: a) os benefícios concedidos antes de 27.06.97 estão sujeitos a prazo decadencial de 10 (dez) anos contados da data em que entrou em vigor a norma, fixando o prazo decadencial decenal em 01.08.97, cujo direito do segurado de pleitear a revisão expirou em 01.08.2007; b) os benefícios concedidos a partir de 27.06.97 estão sujeitos ao prazo decadencial de 10 (dez) anos, contados do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo.

3. Verificada a decadência do direito da parte autora pleitear a revisão do ato de concessão do benefício, eis que decorrido mais de dez anos “do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação”.

4. Sucumbência recursal. Honorários de advogado majorados em 2% do valor arbitrado na sentença. Artigo 85, §11, Código de Processo Civil/2015.

5. Apelação da parte autora não provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação da parte autora e, com fulcro no §11 do art. 85 do CPC, majorar os honorários de advogado em 2% (dois por cento) sobre o valor arbitrado na sentença, mantida, no mais, a sentença recorrida, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCELO VIEIRA

Relator do Acórdão